Tribunal: TCU
Processo: 044.516/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3422/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.516/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Herculano Rodrigues (XXX.214.317-XX); Herbert Ribeiro Uberti (XXX.762.457-XX); Joao Batista Christovao Bandeira (XXX.236.277-XX); Julia da Silva (XXX.550.007-XX); Marcia Baltor Pedrette (XXX.028.607-XX); Marcia Maria de Vasconcelos Brotto (XXX.772.757-XX); Raimunda Lenilda dos Santos (XXX.059.307-XX); Regina Coeli Santiago de Holanda (XXX.729.907-XX); Suely Farias Vidal (XXX.751.957-XX); Wanderlei Pinto Leite (XXX.843.142-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.